Tribunal: TJSP
Processo: 1007769-28.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação dos executados diante da sentença que extinguiu a execução sob fundamento de que teria havido satisfação da obrigação - Preparo recursal insuficiente - Determinação para recolhimento do complemento em dobro no prazo de cinco dias não atendida (art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil) - Deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007769-28.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes SOUZA
DE OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA e
ANTONIO JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007769-28.2018.8.26.0320 -Voto no 2457
2
Apelação Cível no 1007769-28.2018.8.26.0320
Apelantes: Souza de Oliveira Participações Ltda. e outros
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Mário Sergio Menezes
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Voto no 2457
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Irresignação dos executados diante da sentença que
extinguiu a execução sob fundamento de que teria havido
satisfação da obrigação - Preparo recursal insuficiente -
Determinação para recolhimento do complemento em
dobro no prazo de cinco dias não atendida (art. 1007, §4o,
do Código de Processo Civil) - Deserção - Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação contra sentença (fl. 224), que, em sede de
execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S/A em face de Souza
de Oliveira Participações Ltda e outros, julgou extinta a execução, diante da
satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 226/233), que foram
rejeitados pelo juízo a quo (fls. 241/242).
Irresignados apelam os executados (fls. 252/264), aduzindo, em
síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto ausente citação válida da
executada Severina, de modo que não havia se iniciado o prazo para oferecimento
dos embargos à execução e nem mesmo oportunidade para cumprimento voluntário
da obrigação. Ademais, alegam que os apelantes não foram citados para se
manifestar acerca dos valores bloqueados em suas contas bancárias. No mérito,
argumentam ainda no sentido da impenhorabilidade das verbas constritas, haja vista
que os apelantes são corretores de imóveis e valores penhorados referem-se a
comissões por eles percebidas em decorrência da venda de um imóvel. Por fim,
esclarecem que os apelantes e o banco apelado se encontravam em tratativas visando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007769-28.2018.8.26.0320 -Voto no 2457
3
a acordo amigável, consoante se extrai de conversas de Whatsapp e áudios anexados
à apelação, mas, não obstante, o banco requereu a penhora de valores em contas dos
apelantes, agindo de má-fé.
Intimado, o réu Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões (fls.
285/289).
Os apelantes foram intimados a recolher, em dobro, o valor das custas
(fls. 295/296), todavia, deixaram decorrer o prazo legal sem a regularização do
recolhimento do respectivo preparo recursal.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porquanto está deserto.
Com efeito, consoante se observa dos autos, pelo despacho de fls.
295/296, foi determinado o recolhimento do complemento do preparo em dobro, em
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007,
caput e §4o do Código de Processo Civil.
A despeito da aludida determinação, os apelantes não se insurgiram e
tampouco efetuaram o recolhimento da complementação do preparo, tendo havido
certificação nos autos acerca do decurso do prazo concedido (fl. 298), o que implica
deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Ademais, vislumbra-se que houve petição dos apelantes, em
19/08/2019, requerendo o deferimento do recolhimento das custas ao final do
processo, diante da queda de faturamento e impossibilidade de atuação em
decorrência da pandemia da Covid-19 ou, subsidiariamente, a prorrogação para
recolhimento do preparo de forma simples. Malgrado as alegações dos apelantes,
resta evidente a preclusão temporal do referido pleito.
De fato, primeiramente, cumpre obtemperar que não houve sequer
pedido de gratuidade ou diferimento por ocasião da interposição do recurso em
22/05/2020, muito embora já estivéssemos vivenciando os efeitos da pandemia há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007769-28.2018.8.26.0320 -Voto no 2457
4
pelo menos dois meses e, em segundo lugar, tal pleito foi formulado tão somente
após a certidão de fl. 298 ter constatado o decurso do prazo para recolhimento das
custas em dobro.
Nesse sentido, em casos análogos, tem sido decidido por esta C.
Câmara:
Ação revisional de contato bancário cumulada com consignação em
pagamento e repetição de indébito. Não comprovação do pagamento
de preparo. Intimação para recolhimento do preparo recursal em
dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC/2015. Inércia do
apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007 do
CPC/2015.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
Cível
1054306-37.2016.8.26.0002; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de
Registro: 28/03/2018)
"APELAÇÃO - PREPARO REALIZADO A DESTEMPO - PRAZO
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - INÉRCIA - DESERÇÃO
CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Deve ser
imposta pena de deserção ao apelante que deixou de recolher a taxa
judiciária, após regular intimação para o recolhimento em dobro, na
forma do art. 1.007, § 4o, do CPC". (Apelação Cível 1008343-
95.2019.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Assim, não havendo o recolhimento do preparo recursal no prazo
designado, o recurso carece de pressuposto de admissibilidade, encontrando-se
deserto.
Ante o exposto, não conheço do recurso, em virtude da deserção.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator